Tribunal: TJES
Processo: 5006416-38.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006416-38.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE TEODORO BATISTA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006416-38.2022.8.08.0030

RECTE.: MARLENE TEODORO BATISTA

RECDO.:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO E PEDIDO DE REEMBOLSO PELA PARTE AUTORA. TARIFAS DE SERVIÇO AÉREO NÃO RESTITUÍVEIS.
DANOS MORAIS
INEXISTENTES
. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega, em síntese, que em meados de fevereiro de 2021, comprou passagens aéreas promocionais pela plataforma 123 Milhas para o trecho Vitória – Campinas, com embarque previsto para o dia 10/03/2021, pelo valor de R$ 633,20 (seiscentos e trinta e três reais e vinte centavos). Aduz que, em decorrência de problemas de saúde solicitou o cancelamento de suas passagens aéreas com a devolução dos valores pagos, todavia, até a presente data não foi reembolsada. Em sede recursal (ID. 4540237) requer a restituição do valor pago pelas passagens aéreas de R$ 633,20 (seiscentos e trinta e três reais e vinte centavos) e o pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese da ré

Apresentou contrarrazões (ID. 4540241) objetivando a manutenção do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
4539824
) dispôs que
: “
Desta forma, vejo que a parte requerida buscou a restituição do valor pago, com pequeno abatimento referente as tarifas aéreas, que não podem ser restituídas, levando-se em consideração que o cancelamento não ocorreu por ato da requerida ou da companhia aérea, sendo certo que tal despesa é utilizada pelo órgão responsável pela administração dos aeroportos. Assim, não vejo qualquer ilícito, da requerida, no presente caso, fazendo desaparecer o dever de indenizar por danos morais, limitando-se, a restituição, no valor ofertado, pela requerida, na esfera administrativa. ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 580,00 (Quinhentos e oitenta reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros legais de 1% ao mês da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral do Estado do Espírito Santo) desde a propositura da demanda. ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Defiro a gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Cinge-se à controvérsia se é devida a restituição integral do valor pago pela autora, incluindo-se os valores das
tarifas aéreas, bem como

a
ocorrência de danos morais.

Pelo que se extrai dos autos, a autora solicitou o cancelamento do voo em decorrência de problemas de saúde e solicitou o reembolso do valor de R$ 633,20, no entanto, a recorrida ofereceu acordo para restituir a quantia
R$ 580,00, abatendo as tarifas aéreas.

Irresignada, a recorrente insurge-se contra decisão do juizo singular que determinou o reembolso no valor R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) ofertado pela requerida, pugnando pela devolução integral do valor desembolsado, defendendo que não conseguiu embarcar por motivos de saúde.

O pleito da recorrente não merece acolhimento. Isto porque o valor de R$ 53,20
referente as tarifas de serviço aéreo não podem ser restituídas, já que tal despesa é utilizada pelo órgão responsável pela administração dos aeroportos, e a autora não utilizou o serviço que escontrava-se disponível, tendo o cancelamento partido da consumidora,
por problemas privados, situação no qual a companhia aérea não causou e não possui qualquer responsabilidade.

Inexistindo-se falha na prestação do serviço pela recorrida, que ofertou a proposta de restituição do valor abatido da taxa de serviço na esfera administrativa
(danos materiais já reconhecidos em sentença)
, afastado está o dever de indenizar
pelos danos morais alegados
,
face a inexistência de qualquer ato ilícito
.

Ademais, entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução de problemas derivados de acidentes de consumo.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito. Por este motivo, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a tão real banalização do instituto.

Imperioso mencionar, ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigilibidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)